Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO E POSSE DAS CHAVES. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O artigo 63 da Lei no 8.245/91 estabelece que após julgamento procedente da ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, com prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária.
2. Na hipótese, o contrato encerrou e houve a entrega das chaves ao locador. Não há na lei de regência das locações permissivo legal que ampare a pretensão da recorrente de condicionar a retirada dos bens à posse das chaves, bem como a de fixação de novo prazo, sobretudo porque fora concedido o prazo máximo permitido por lei. Conforme consignado na decisão judicial: “(...) restabelecida a posse direta do imóvel ao autor, não detém a ré nenhum direito sobre aquele bem que fundamente a sua pretensão de receber novamente as chaves, tampouco a sua conduta de o permanecer ocupando com seus pertences contra a vontade do requerente/locador/proprietário.” Portanto, a sentença não merece reparo. Precedente desta Turma: Acórdão 1756004.
3. Pedido contraposto. Dano moral. A recorrente se limita a requerer compensação por danos morais, sem fundamentar seu pedido. Não consta dos autos qualquer prova de que o locador tenha impedido a retirada dos bens do imóvel. Aliás, o que resta evidenciada é a recalcitrância da recorrente em desocupar o imóvel sob a conferência do locador.
4. Da litigância de má-fé. Inocorrência. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente. A configuração dessa sanção exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se observa no presente caso.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.